Tribunal: TJSP
Processo: 1012229-10.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. Ilegitimidade passiva da compradora evidenciada na espécie, haja vista que a comissão de corretagem é paga por quem contratou a corretagem, ou seja, pelo vendedor do imóvel, à míngua de ajuste em sentido contrário. Proprietária que anunciou o imóvel e autorizou vários corretores a atuarem, sem exclusividade, na busca por compradores. Autora que

Ementa:
APELAÇÃO. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. Ilegitimidade passiva da compradora evidenciada na espécie, haja vista que a comissão de corretagem é paga por quem contratou a corretagem, ou seja, pelo vendedor do imóvel, à míngua de ajuste em sentido contrário. Proprietária que anunciou o imóvel e autorizou vários corretores a atuarem, sem exclusividade, na busca por compradores. Autora que realizou visita acompanhada da ré, mas sem dar continuidade às tratativas. Ré que, após negociação efetuada por outro corretor, concluiu o negócio em valor inferior. Atuação da autora que constituiu mera tentativa de aproximação entre as partes, sem, contudo, ser suficiente ou necessária para a celebração da avença. Comissão de corretagem que não se mostra devida. Dicção do art. 727 do Código de Processo Civil. Recurso provido.